Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-53.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA AUTORA - COBRANÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA AUTORA - COBRANÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000661-53.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante RUTE
DUTRA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. O 2o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1000661-53.2019.8.26.0306
Ação : Declaratória c.c. indenização
Apelante : RUTE DUTRA DE OLIVEIRA
Apelada : ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
VOTO N.o 34107
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

COMPROVADA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA
AUTORA - COBRANÇA DEVIDA
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO
DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO

PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização
por dano moral, ajuizada por Rute Dutra de Oliveira contra Asbapi -
Associação Brasileira De Aposentados, Pensionistas e Idosos, que a
respeitável sentença de fls. 101/103, cujo relatório ora adotado passa
a fazer parte integrante do presente decisum, julgou improcedente o
pedido.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a r.
sentença deve ser anulada em flagrante cerceamento de defesa.
Argumenta que requereu a realização de perícia grafotécnica,
oportunidade negada pelo juízo de primeiro grau. Entende que a
apelada não se incumbiu do ônus de provar o que lhe competia, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, a autenticidade da assinatura lançada na autorização de fls. 66.
Sustenta, também, que restou evidenciado que foi vítima de fraude.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao
apelo, com total procedência do pedido inicial (fls. 106/118).
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 122/129).
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, indefiro a gratuidade e deixo de conhecer a
preliminar de ilegitimidade passiva, aduzida em contrarrazões de
recurso, eis que deveria ter sido arguida em momento anterior, a
contestação.
Este julgador esclarece que, a despeito de sua opinião
pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das exigências
deste Tribunal objetivando implementar medidas para acelerar a
apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no art.
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 101/103:
“[...] No caso dos autos, os documentos de fls. 27-32
evidenciam
a
existência
de
diversos
descontos
consignados no benefício previdenciário da parte
autora, sendo um deles à título de “Contribuição
ASBAPI”. Contudo, diferente do quanto alegado na
inicial, o documento de fl. 66 comprova a prévia
autorização da autora para tais descontos junto à
associação, firmado em maio/2018, contendo inclusive
a assinatura da autora e seus documentos pessoais.
Ademais, não se observa qualquer indício de eventual
fraude nos autos, até porque, aparentemente, o padrão
de assinatura de fl. 66 muito se assemelha com aquele
de seu documento de identificação pessoal (fl. 18).
Ademais, verifica-se dos autos que a autora sequer
demonstrou ter solicitado eventual desfiliação ou
cancelamento diretamente junto à requerida. Nesse
ponto, vale ressaltar ainda que, após ser citada, a
própria requerida comunicou nos autos ter efetuado o
cancelamento dos descontos, bem como o estorno
voluntário à autora do valor de R$61,50 (fl. 71).
Desta feita, os documentos que constam nos autos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corroboram a versão que consta na inicial, razão pela
qual
improcedem
os
pleitos
de
declaração
de
inexistência dos débitos, restituição de valores e
indenização por dano moral, até porque não se
vislumbra
eventual
ofensa
aos
direitos
da
personalidade da autora. Assim, a improcedência dos
pedidos é medida de rigor [...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que, não obstante alegado pela
autora que não autorizou os descontos em seu benefício
previdenciário, os documentos acostados demonstram o contrário, e
repetindo, a assinatura aposta na autorização em muito se
assemelha a seu documento de identidade pessoal.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.

É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver,
os
demais
argumentos
recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível no
1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS, v.u., j.
18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado, apelação cível no
1002471-46.2013.8.26.0606,
relatora
MARIA
DO
CARMO
HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara de Direito
Privado, apelação cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, relator
FÁBIO QUADROS, v.u., j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito
privado, apelação cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C.
MATHIAS COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP, 7a
câmara
de
direito
privado,
apelação
cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, relator PEDRO DE ALÇA NTARA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020; TJSP, 9a câmara de
direito privado, apelação cível no 0014785-49.2018.8.26.0482,
relator PIVA RODRIGUES, v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara
de direito privado, apelação cível no 1004068-29.2019.8.26.0642,
relator JAIR DE SOUZA, v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO NETO, Fernando da Costa,
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais a aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro Raul
Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
E, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários em 12% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 35041
Apelação
: 1000661-53.2019.8.26.0306
Apelante
: Rute Dutra de Oliveira
Apelado
: Associação B. de Ap., Pensionistas e Idosos
Comarca
: José Bonifácio
Juiz
: Dr. Tiago Octaviani
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Erickson Gavazza Marques, por
entender que o recurso merece provimento.
A autora ajuizou ação declaratória c.c. indenização por
dano moral em face Asbapi - Associação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos, alegando, em resumo, que
não se filiou e nunca teve a intenção de se filiar à re.
Citada, a ré afirmou que a autora assinou o documento
de fls. 66, comprobatório de sua filiação, o que impõe a
improcedência do pedido.
Em réplica, a autora negou que tivesse assinado o
documento, salientando que mora em São Paulo e jamais iria se
filiar a uma associação que está sediada em Campo Grande/MS.
Para fazer prova de suas alegações, requereu a realização de
perícia grafotécnica (fls. 77/82).
Na fase de especificação de provas, a autora tornou a
requerer a produção de prova pericial (fls. 93/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido,
ao fundamento de que a autora assinou o documento de fls. 66.
Pois bem, preservada a convicção do douto julgador, é
caso de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Com
efeito, não foi dada à autora a oportunidade de fazer prova de suas
alegações.
É bastante plausível a afirmação da autora de que
jamais iria se filiar a uma associação que tem sede em outro Estado
da Federação. Além disso, a assinatura lançada no documento de
fls. 66, se comparada com as assinaturas contidas nos documentos
de fls. 16 e 18, deixam dúvidas sobre a sua autenticidade.
Ora, o magistrado não pode usurpar a função de perito
para dizer que a assinatura lançada no documento de fls. 66
pertence ao punho da autora se não existe outra espécie de prova
que corrobore a sua conclusão.
Assim, a prova pericial é imprescindível para atestar a
autenticidade ou não da assinatura lançada no documento de fls.
66. Impõe-se a anulação da sentença para a produção da prova
pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1356AC8A
9
10
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
135BE71E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000661-53.2019.8.26.0306 e o código de confirmação da tabela acima.